Tribunal: TJSP
Processo: 1003353-66.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de obscuridade, contradição, erro material ou necessidade de se suprir questão sobre a qual deveria a decisão colegiada se manifestar – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003353-66.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que são embargantes
LETICIA GARCIA FALCÃO (JUSTIÇA GRATUITA) e RODRIGO FALCAO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
TETOFORT
ENGENHARIA,
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003353-66.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 13.057
2
VOTO No 13.057
Embargos de declaração no 1003353-66.2019.8.26.0066/50000
Comarca: Barretos 2a Vara Cível
Embargantes: Leticia Garcia Falcão e outro
Embargado: Tetofort Engenharia, Empreendimentos e Participações
Ltda.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Inexistência de obscuridade,
contradição, erro material ou necessidade de se suprir questão
sobre a qual deveria a decisão colegiada se manifestar Recurso
não conhecido.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Letícia Garcia Falcão e outro, em função de acórdão que deu
provimento parcial ao recurso por eles apresentado, determinando a
restituição de valores em contratação firmada e fixando honorária
advocatícia, para ambas as partes, na proporção ali indicada.
Os recorrentes querem que se declare a suspensão
da exigibilidade do valor arbitrado por verba honorária advocatícia, à
vista do anterior deferimento do benefício da gratuidade.
Este o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003353-66.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 13.057
3
que não encontra qualquer enquadramento jurídico no que vem
disposto no art. 1022 do CPC, por uma questão muito simples: a
matéria agora articulada não fazia parte do contraditório recursal.
Com efeito, não se discutiu, em momento algum,
questão pertinente à gratuidade de justiça, que havia sido deferida
aos embargantes em sentença.
Só haveria pertinência neste tema de suspensão de
exigibilidade do valor apontado, caso tivesse sido, em algum
momento, revogado o benefício da gratuidade, coisa que jamais
ocorreu, a par do que a decisão colegiada, no relatório, deixou
consignado que o recurso de apelação contava com isenção de
preparo.
Por conseguinte, se o benefício deferido em
sentença não foi revogado, não têm os recorrentes interesse nesta
impetração.
É por isso que meu voto não conhece do recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003353-66.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 13.057
4